Tribunal: TJSP
Processo: 2147246-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r Municipal, de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal. Satisfeita a exigência de lei em sentido estrito, nos termos do art. 20, III, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade não caracterizada. Ação improcedente. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição e omissão. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2147246-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Tupã. Resolução n. 02, de 11 de maio de 2015, do Município de Tupã, que "Disciplina o Regime Jurídico, Quadro de Pessoal e o novo Sistema Remuneratório para os servidores e dá outras providências". Normas relativas à organização dos servidores da Câmara Municipal que se inserem na competência do Poder Legislativo, exercível por meio da edição de Resolução.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Tupã. Resolução n. 02, de 11 de maio de 2015, do Município de Tupã, que "Disciplina o Regime Jurídico, Quadro de Pessoal e o novo Sistema Remuneratório para os servidores e dá outras providências". Normas relativas à organização dos servidores da Câmara Municipal que se inserem na competência do Poder Legislativo, exercível por meio da edição de Resolução. Dispositivos pertinentes a remuneração e vantagens convalidados por Lei Complementar Municipal, de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal. Satisfeita a exigência de lei em sentido estrito, nos termos do art. 20, III, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade não caracterizada. Ação improcedente. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição e omissão. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2147246-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS
E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147246-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5565/20
2
Embargos de Declaração Cível no 2147246-05.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Embargado: Presidente da Câmara Municipal de Tupã
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5565/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Tupã. Resolução n.
02, de 11 de maio de 2015, do Município de Tupã, que
“Disciplina o Regime Jurídico, Quadro de Pessoal e o novo
Sistema Remuneratório para os servidores e dá outras
providências”. Normas relativas à organização dos
servidores da Câmara Municipal que se inserem na
competência do Poder Legislativo, exercível por meio da
edição de Resolução. Dispositivos pertinentes a remuneração e vantagens convalidados por Lei
Complementar Municipal, de iniciativa da Mesa da Câmara
Municipal. Satisfeita a exigência de lei em sentido estrito,
nos termos do art. 20, III, da Constituição Estadual.
Inconstitucionalidade
não
caracterizada.
Ação
improcedente. Ausência de erro, nulidade, obscuridade,
contradição e omissão. Embargos de declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que julgou improcedente ação
direta de inconstitucionalidade (p. 254/272) apresentou o Procurador-Geral de Justiça
do Estado de São Paulo embargos de declaração a pretexto de omissão, alegando
que a edição da Lei Complementar n. 316, de 23 de agosto de 2016, não sanou a
inconstitucionalidade da resolução impugnada, uma vez que se cuida de ato normativo
de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal, de modo que permanece a
incompatibilidade com o disposto nos arts. 5o e 24, § 2o, 4, da Constituição do Estado
de São Paulo.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e nada
impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com
vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram explicitamente
rechaçados.
Não há vício no acórdão, pois foram enfrentados
todos os argumentos deduzidos pelo embargante visando a infirmar a conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147246-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5565/20
3
adotada, o que, aliás, fica evidente a partir das teses repetidas nestes embargos.
Nada foi acrescentado pelo embargante, cuja narrativa demonstra somente indevido
intuito procrastinatório e inconformismo que não legitimam a oposição de embargos
declaratórios, mormente em vista de razões despidas de substrato jurídico, como as
ora apresentadas pelo embargante.
No que se refere ao mérito destes embargos,
apontou-se que os efeitos jurídicos da Resolução impugnada, notadamente os
dispositivos que se referem à remuneração e vantagens dos servidores, foram
convalidados pela edição da Lei Complementar Municipal n. 316/2016, originada em
projeto da Mesa da Câmara Municipal daquela localidade, circunstância que a torna
formalmente constitucional, nos termos do art. 20, III, da Constituição do Estado de
São Paulo.
Referida norma “Disciplina o regime jurídico, quadro
de pessoal e o novo sistema remuneratório para os servidores e dá outras
providências” (p. 33 e seguintes) e regulamenta a organização dos servidores do
Poder Legislativo do Município de Tupã, consoante o art. 20 da CE, aplicável aos
Municípios por força do artigo 144, da mesma Carta. Não se olvida, portanto, que a
Resolução é instrumento normativo apropriado para dispor sobre a matéria:
“Artigo 20 Compete, exclusivamente, à Assembleia
Legislativa:
[...]
III - dispor sobre a organização de sua Secretaria,
funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e
funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias.” (g.n.).
Mencionaram-se julgados deste Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAL No 3.233, DE 31 DE MARÇO DE 2009, DO MUNICÍPIO DE
MIRASSOL.
REESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
QUADRO
DE
SERVIDORES
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
MIRASSOL.
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO PODER LEGISLATIVO ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. AÇÃO
PROCEDENTE.” (ADI n. 2256499-64.2015.8.26.0000, Rel. Des. Neves Amorim, j.
16.03.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2147246-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 5565/20
4
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Atibaia - Resolução n° 004, de 26 de março de 2012, que institui o Plano
de Empregos, Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara Municipal -
Necessidade de edição de lei em sentido estrito para fixação de remuneração e
instituição de vantagens aos servidores da Câmara Municipal - Vantagens e benefícios
incompatíveis com o interesse público e exigências do serviço (artigo 128 da
Constituição Paulista) - Violação aos artigos 20, III, 111, 128 e 144, todos da
Constituição do Estado São Paulo, correlatos aos artigos 51, IV, e 37, "caput", e X,
ambos da Constituição Federal - Inconstitucionalidade decretada” (ADI n.
0007337-89.2013.8.26.0000, Rel. Des. Samuel Junior, j. 08.05.2013)
Dessa forma, por votação unânime deste C. Órgão
Especial, deliberou-se pela improcedência do pedido, ante a ausência de situação de
inconstitucionalidade.
Como se vê, não se justificam estes embargos de
declaração, espécie recursal estritamente vinculada aos pressupostos de cabimento
inclusive quando a interposição visa ao pré-questionamento, sendo evidente, na
espécie, o seu desvirtuamento.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema
com a solução da controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no
caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel.
Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN,
16.08.05, rel. Min. Denise Arruda).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR